Tribunal: STF
Processo: HC 193577
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE BIS IN IDEM E DE REUNIÃO DE PROCESSOS NA ORIGEM PARA TRAMITAÇÃO EM CONJUNTO. NECESSIDADE DE PRÉVIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Paulo Emilio Catta Preta de Godoy e outros, advogados, em benefício de José Fagundes Maia Neto, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 13.10.2020, negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 129.117:
    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGAÇÕES. DUPLA PERSECUÇÃO PELOS MESMOS FATOS. OFENSA À COISA JULGADA. DUAS AÇÕES PENAIS. APURAÇÃO DE FATOS E CRIMES DISTINTOS. IMPROCEDÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PROCESSANTE. PREVENÇÃO. JÁ JULGADO UM DOS FEITOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 235/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. RECURSO IMPROVIDO.
    1. O caso penal é delimitado pelos fatos narrados na denúncia e fixa os limites da persecução, independentemente da capitulação jurídica imputada.
    2. Tendo a primeira ação penal, já transitada em julgado, perseguido a falsidade do contrato de aquisição da empresa Atacadista Distribuidora Santa Luiza Ltda., com a indicação de terceiro ‘laranja’, não se impede nova ação penal pela supressão de tributos no feito prévio não narrada.
    3. Afastada a tese de dupla persecução penal pelo mesmo fato.
    4. Inviável a reunião de feitos, tendo um deles já sido julgado, inclusive com trânsito em julgado, por força do entendimento cristalizado na Súmula 235/STJ, in verbis: A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.
    5. Recurso em habeas corpus improvido”.
    2. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam “constrangimento ilegal decorrente de atos coatores consubstanciados em r. decisões (autos n.º 2019.01.1.019369-5, fls. 78/80 E-STJ; e autos n.º 2019.01.1.019367-9, fls. 174/175 E-STJ) da lavra do MM. Juiz Dr. NELSON FERREIRA JUNIOR, da emérita 6ª Vara Criminal de Brasília, que desacolheu exceção de coisa julgada n.º 2019.01.1.01.9369-5 e exceção de incompetência n.º 2019.01.1.019367-9, a despeito de se ter demonstrado que parte dos fatos tratados na Ação Penal n.º 0727448-68.2019.8.07.0001 (6ª Vara Criminal de Brasília) já havia sido objeto de anterior imputação deduzida nos autos da Ação Penal n.º 2016.01.1.119248-6 (4ª Vara Criminal de Brasília), mesmo que sob qualificação jurídica diversa, da qual foi absolvido em razão do reconhecimento da prescrição.
    Ademais, demonstrou-se a existência de prevenção e de conexão entre os feitos, razão pela qual pugnou-se pela remessa dos autos ao juízo competente da emérita 4ª Vara Criminal de Brasília”.
    Sustentam que o “paciente está sendo processado nos autos da ação penal n.º 0727448-68.2019.8.07.0001 pela suposta prática de crimes contra a ordem tributária (art. 1º, inciso II; e art. 2º, inciso II, ambos da Lei 8.137/90) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, § 2º, inciso I, c/c o art. 4º, ambos da Lei 8.613/98), praticados – em tese, na gerência e administração da empresa ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA.
    (…) sustenta a acusação que os valores supostamente apropriados entre outubro de 2009 a março de 2017 (incluindo o período em que reconhece a ocorrência da prescrição do crime de apropriação indébita tributária) teriam sido lavados por intermédio do método conhecido como ‘mescla’, ao serem incorporados às suas atividades econômicas.
    (…) Contudo, antes do recebimento da denúncia, a defesa técnica do ora paciente requereu nos autos da Ação Penal n.º 0727448-68.2019.8.07.0001 (6ª Vara Criminal de Brasília) o reconhecimento da competência da emérita 4ª Vara Criminal de Brasília, em razão da patente conexão probatória com os autos da Ação Penal n.º 2016.01.1.119248-6. 
    (…) No entanto, Sua Excelência afastou a tese sob a alegação de que a Ação Penal n.º 2016.01.1.119248-6 (4ª Vara Criminal de Brasília) já havia sido sentenciada, o que afastaria a alegada conexão, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado no verbete n.º 235 da Súmula do c. STJ e, ato contínuo, recebeu a denúncia (…).
    (…) Vale destacar que tal entendimento se mostra equivocado, pois a investigação que originou essa nova ação penal foi desmembrada dos autos da ação penal n.º 2016.01.1.119248-6, em momento anterior à prolação de r. sentença, de modo que não tem aplicação o verbete n.º 235 da súmula do c. STJ.
    (…) Em continuidade, a defesa técnica do ora paciente apresentou resposta à acusação e opôs exceção de coisa julgada n.º 2019.01.1.01.9369-5 em que demonstrou a identidade fática parcial entre os objetos da Ação Penal n.º 0727448-68.2019.8.07.0001, em trâmite perante o emérito juízo da 6ª Vara Criminal de Brasília, com objeto da Ação Penal n.º 2016.01.1.119248-6, em que o emérito juízo da 4ª Vara Criminal de Brasília proferiu r. sentença transitada em julgado reconhecendo a ocorrência de prescrição. 
    10. Do mesmo modo, a defesa técnica do ora paciente opôs exceção de incompetência n.º 2019.01.1.019367-9 em que demonstrou existência de prevenção e conexão com os autos da Ação Penal n.º 2016.01.1.119248-6 que tramitou perante o emérito juízo da 4ª Vara Criminal de Brasília.
    11. No entanto, Sua Excelência desacolheu as exceções (autos n.º 2019.01.1.019369-5, fls. 78/80 E-STJ; e autos n.º 2019.01.1.019367-9)”.
    Asseveram que “na primeira denúncia o parquet imputou ao ora paciente a suposta prática do crime de falsidade ideológica e uso de documento falso na condição de ‘real proprietário da empresa Santa Luzia’ que teria ‘poderes de administração’, o que, em tese e segundo a narrativa acusatória, teria perdurado até 13/03/2017, e teria prejudicado direitos do Fisco do Distrito Federal. 
    (…) Posteriormente, em sua segunda denúncia, o parquet imputou ao ora paciente, ainda na condição de ‘real proprietário da empresa Santa Luzia’ ‘com poderes de administração’ a suposta prática de crimes contra a ordem tributária e de lavagem de capitais, no período de outubro de 2009 a março de 2017, que teriam causado prejuízo ao erário do Distrito Federal. Como se observa, os fatos imputados são idênticos, mesmo que se tenha dado nova roupagem jurídica. 
    (…) Até se admitiria a possibilidade de se imputar ao ora paciente a suposta prática do crime de sonegação fiscal, desde que fossem descritas novas condutas, novas ações – em tese – praticadas por ele. É dizer, se admitiria a imputação relativa aos crimes tributários caso a narrativa acusatória desse conta de que ele tivesse omitido informações ao Fisco, que tivesse fraudado livros, ou que tivesse determinado o não pagamento de impostos. 
    (…) Nada obstante, a imputação se restringe a imputar-lhe a responsabilidade pela suposta prática dos crimes tributários em razão da suposição de que fosse o real proprietário e administrador da empresa, nada além disso. 
    (…) Dessa feita, há odiosa afronta à garantia do non bis in idem, na medida que o paciente se encontra processado, ainda que sob nova roupagem típica, por idênticos fatos pelos quais fora anteriormente processado e absolvido por sentença do emérito juízo da 4ª Vara Criminal de Brasília”.
    Estes os pedidos:
    “(...) requerem sejam solicitadas as informações à autoridade coatora na forma da legislação vigente, bem como a manifestação do ilustre da Procuradoria Geral da República.
    93. Ao final, seja apresentado o presente writ em mesa para julgamento para que seja conhecido e, no mérito, seja concedida a ordem para: 
    a) Reconhecer e declarar a incompetência da emérita 6ª Vara Criminal de Brasília para processar e julgar o feito, e determinando, por conseguinte, o envio dos autos para a emérita 4ª Vara Criminal de Brasília; 
    b) Reconhecer a existência de coisa julgada em relação aos fatos imputados ao paciente no período compreendido entre 22 de julho de 2009 até 13 de março de 2017, declarando a nulidade processual e determinando o trancamento parcial da ação penal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta assentou:
    “Sobre as nulidades ora relatadas, assim se pronunciou o Tribunal de origem (fls. 918-934):
    ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA (…)
    A alegação de violação da coisa julgada não merece ser acolhida.
    De início, vale salientar que o trancamento da ação penal pela via estreita do é medida habeas corpus excepcional, somente se viabilizando quando demonstrada de forma inequívoca a atipicidade absoluta do fato descrito na denúncia, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios da autoria, ou, ainda, pela presença de alguma causa de extinção de punibilidade, não sendo esse o caso dos autos. [...]
    Na espécie, os elementos constantes dos autos não revelam, de plano, que o paciente esteja sendo processado duas vezes pelo mesmo fato.
    Em verdade, vale salientar que o paciente foi absolvido sumariamente, em razão da prescrição em perspectiva, por sentença transitada em julgado nos autos da ação penal n.º 2016.01.1.119248-6, do Juízo da Quarta Vara Criminal de Brasília.
    Na referida ação penal, a denúncia imputou ao paciente os crimes de falsidade ideológica e de uso , previstos nos artigos 299, c/c 62, inciso I, e no artigo 304 c/c 62, inciso I, c/c o de documento falso artigo 69, todos do Código Penal (…).
    De outro lado, na ação penal de origem, a denúncia imputa ao paciente crimes tributários (sonegação tributária e apropriação indébita tributária) supostamente cometidos na administração da empresa Atacadista Distribuidora Santa Luiza Ltda (…)
    Observa-se, portanto, que os crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso, julgados pela ação penal n.º 2016.01.1.119248-6, são independentes e autônomos em relação aos crimes tributários, apurados na ação penal de origem, ainda que todos possam ter sido supostamente cometidos pelo paciente no contexto da administração da empresa Atacadista Distribuidora Santa Luiza Ltda., uma vez que ofendem bens jurídicos distintos.
    Ainda que, em ambas as ações penais, exista a premissa de que o paciente era o real proprietário e/ou administrador da empresa Santa Luzia, os fatos imputados ao paciente são distintos, não se tratando apenas de nova capitulação jurídica.
    Com efeito, na ação penal n.º 2016.01.1.119248-6, o fato imputado consistia na falsidade ideológica ocorrida na aquisição da empresa Santa Luzia e no registro de tais alterações no contrato social, ocultando-se o verdadeiro proprietário e administrador da empresa.
    Na ação penal de origem, diversamente, os fatos descritos na denúncia são, em síntese, a omissão de informações, a fraude da fiscalização tributária e a supressão de ICMS. Ressalte-se que, ainda que os crimes tributários tenham sido, supostamente, praticados por meio da atuação do paciente na empresa Santa Luzia, tais fatos não se confundem com a aquisição da empresa por meio de terceiros, que não detinham a propriedade e nem poder de administração, e nem tampouco com ocultação do real proprietário e administrador da empresa por meio de inserção de informação ideologicamente falsa e uso de tal documento falso.
    Os fatos são adjacentes, já que supostamente cometidos em um mesmo período, pelo mesmo autor e no contexto da gestão da empresa Santa Luzia, mas são condutas diferentes, de modo que as causas de pedir das ações penais são diversas e os bens jurídicos são distintos. Não se trata, igualmente, de mero desdobramento fático das condutas primeiras, com eventual consunção, mas sim de fatos integralmente distintos.
    Não se verifica, portanto, violação ao princípio do ne bis in idem.
    ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA (…)
    Não assiste razão aos impetrantes.
    De fato, é cediço que a reunião dos processos para julgamento conjunto em um mesmo juízo, em razão da conexão probatória, não mais se justifica se um deles já foi sentenciado, como ocorre in casu.
    (…) não se verifica ilegalidade na decisão que rejeitou a exceção de incompetência oposta pela Defesa do paciente, por concluir não haver prevenção do Juízo da Quarta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília decorrente da ação penal n.º 2016.01.1.119248-6.
    Em verdade, há de se ter sob mira que, mesmo quando há conexão entre as ações, a determinação de reunião dos processos em um mesmo juízo, para julgamento conjunto, somente se justifica para realizar a produção de provas de modo mais eficaz e para impedir o risco de decisões conflitantes. Assim, proferida sentença em uma das ações, não há que se distribuir a ação subsequente ao mesmo juízo.
    Com efeito, não há que se falar em distribuição, por prevenção, da ação conexa ao mesmo juízo quando um dos feitos já foi sentenciado. (…)
    No caso dos autos, a primeira ação penal, a de n.º 2016.01.1.119248-6, que tramitou perante a Quarta Vara Criminal de Brasília, já foi sentenciada e houve, inclusive, o trânsito em julgado da sentença absolutória.
    Assim, não há que se falar que a ação penal de origem deva ser distribuída ao Juízo da Quarta Vara Criminal de Brasília por prevenção de feito já sentenciado. Não há, repita-se, risco de decisões contraditórias, de modo que a legislação afasta, expressamente, a determinação de reunião dos feitos conexos. [...]
    Dessa forma, como a ação penal n.º 2016.01.1.119248-6 já foi sentenciada e transitou em julgado, cessa razão para reunião dos feitos para julgamento conjunto em decorrência de eventual conexão. (…)
    Da leitura do acórdão atacado, extrai-se que o Tribunal de origem entendeu pela inexistência de violação da coisa julgada e ao ne bis in idem, por serem diferentes os fatos perseguidos, não se confundindo a atual Ação Penal n. 2018.01.1.022918-3, que apura crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro, com a Ação Penal n. 2016.01.1.119248-6, já julgada, onde se perseguiu o delito de falsidade ideológica, pela diferença dos limites de persecução em cada ação penal.
    A Corte a quo registrou que, na ação penal n.º 2016.01.1.119248-6, o fato imputado consistia na falsidade ideológica ocorrida na aquisição da empresa Santa Luzia e no registro de tais alterações no contrato social, ocultando-se o verdadeiro proprietário e administrador da empresa.
    Já na posterior ação penal (n. 2018.01.1.022918-3), diversamente, os fatos descritos na denúncia são, em síntese, a omissão de informações, a fraude da fiscalização tributária e a supressão de ICMS. Ressalte-se que, ainda que os crimes tributários tenham sido, supostamente, praticados por meio da atuação do paciente na empresa Santa Luzia, tais fatos não se confundem com a aquisição da empresa por meio de terceiros, que não detinham a propriedade e nem poder de administração, e nem tampouco com ocultação do real proprietário e administrador da empresa por meio de inserção de informação ideologicamente falsa e uso de tal documento falso.
    Assim além da falsidade inicialmente perseguida, agora são imputados também fatos de supressão tributária antes não descritos na prévia ação penal.
    Daí ter concluído a Corte local que os fatos são adjacentes, já que supostamente cometidos em um mesmo período, pelo mesmo autor e no contexto da gestão da empresa Santa Luzia, mas são condutas diferentes, de modo que as causas de pedir das ações penais são diversas e os bens jurídicos são distintos. Não se trata, igualmente, de mero desdobramento fático das condutas primeiras, com eventual consunção, mas sim de fatos integralmente distintos.
    Realmente, apenas se na delimitação fática da prévia denúncia também constassem as supressões tributárias, se poderia discutir a existência da dupla persecução por único fato.
    Não há constrangimento ilegal, pois, embora as as condutas criminosas tenham sido praticadas em um mesmo período, no mesmo contexto em que o recorrente administrava a empresa Atacadista Distribuidora Santa Luiza Ltda. Além da menor relevância das diferentes capitulações das ações penais, a supressão de tributos vem detalhada apenas na nova ação criminal, assim distinguindo os fatos e limites da persecução, afastando a alegação de ‘bis in idem’.
    Diferentes os fatos e já concluída a primeira ação, deixa de existir fundamento para a pretendida reunião de processos, excluída que resta com a prolação de sentença, na forma da Súmula 235/STJ, in verbis: A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.
    5. Razão jurídica não assiste aos impetrantes quanto à alegação de ofensa à coisa julgada e bis in idem para o trancamento parcial da Ação Penal n. 0727448-68.2019.8.07.0001.
    Assentaram as instâncias antecedentes que, na Ação Penal n. 2016.01.1.119248-6, na qual foi extinta a punibilidade pelo reconhecimento da prescrição, que o paciente foi denunciado pela prática dos delitos de falsidade ideológica e uso de documento falso, delitos “independentes e autônomos” em relação aos tratados na segunda ação penal (Ação Penal n. 0727448-68.2019.8.07.0001), na qual “a denúncia imputa ao paciente crimes tributários (sonegação tributária e apropriação indébita tributária) supostamente cometidos na administração da empresa Atacadista Distribuidora Santa Luiza Ltda.”.
    Como assentado em segunda instância e confirmado pela Sexta Turma do Superior Tribunal no julgamento objeto deste habeas corpus, ainda “que, em ambas as ações penais, exista a premissa de que o paciente era o real proprietário e/ou administrador da empresa Santa Luzia, os fatos imputados (...) são distintos, não se tratando apenas de nova capitulação jurídica”. A Ação Penal n. 2016.01.1.119248-6 trata da “falsidade ideológica ocorrida na aquisição da empresa Santa Luzia e no registro de tais alterações no contrato social, ocultando-se o verdadeiro proprietário e administrador da empresa”, enquanto a segunda ação penal, n. 0727448-68.2019.8.07.0001, versa sobre a “omissão de informações, a fraude da fiscalização tributária e a supressão de ICMS”.
    Descabe, portanto, cogitar-se de contrariedade à coisa julgada e de dupla punição pelos mesmos fatos em processos distintos. Para decidir de forma diversa, seria necessário afastar a premissa confirmada nas instâncias antecedentes de se tratarem de ações penais nas quais se imputam ao acusado fatos distintos, o que demandaria reexame do conjunto probatórios desses dois processos, ao que não se presta o habeas corpus.
    6. Não assiste razão jurídica aos impetrantes quanto à alegação de incompetência do juízo da Sexta Vara Criminal da Circunscrição Especial de Brasília/DF para processar e julgar a Ação Penal n. 0727448-68.2019.8.07.0001, pela pretensa conexão probatória com a Ação Penal n. 2016.01.1.119248-6, que tramitou na Quarta Vara Criminal da Circunscrição Especial de Brasília/DF, sendo este a competente para processar e julgar os dois feitos.
    Alega-se que a Ação Penal n. 0727448-68.2019.8.07.0001 decorreria de desmembramento da Ação Penal n. 2016.01.1.119248-6, pelo que, considerada a conexão probatória, o juízo da Quarta Vara Criminal da Circunscrição Especial de Brasília/DF seria competente para julgar os feitos.
    Entretanto, além das ações penais referidas tratarem de imputações e fatos distintos e independentes, a Ação Penal n. 2016.01.1.119248-6 foi decidida no sentido da extinção da punibilidade pela prescrição por decisão transitada em julgado. 
    Impossível, portanto, cogitar-se de incompetência do juízo da Sexta Vara Criminal da Circunscrição Especial de Brasília/DF para processar e julgar a Ação Penal n. 0727448-68.2019.8.07.0001 ou de conexão probatória, pois exaurida a jurisdição do juízo da Quarta Vara Criminal da Circunscrição Especial de Brasília/DF quanto à Ação Penal n. 2016.01.1.119248-6, não havendo risco de decisões conflitantes em processos em curso a justificar a reunião por eventual conexão probatória.
    Ademais, o exame da pretensão de reunião dos feitos na origem, deduzida nas instâncias antecedentes e reiterada neste Supremo Tribunal, demandaria prévia análise dos fatos e das provas dos autos na origem, para avaliar se estariam presentes os elementos para caracterizar a situação de conexão na espécie, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, DUPLICATA SIMULADA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. (...) O acolhimento da pretensão defensiva – existência de conexão entre os fatos discutidos em três feitos criminais diversos, que apuram os crimes de estelionato, duplicata simulada e falsidade ideológica – exigiria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, medida incabível na via processualmente restrita do HC. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 170.652-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, 14.5.2020).
    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora